Tribunal: TJSP
Processo: 1001142-57.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Mandado de segurança - ITCMD (Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação) - Alteração da base de cálculo do imposto para que incida sobre o valor venal de referência do ITBI – Descabimento - Decreto Estadual no. 55.002, de 09/11/09, alterador do RITCMD (Regulamento do Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), aprovado pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Mandado de segurança - ITCMD (Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação) - Alteração da base de cálculo do imposto para que incida sobre o valor venal de referência do ITBI – Descabimento - Decreto Estadual no. 55.002, de 09/11/09, alterador do RITCMD (Regulamento do Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), aprovado pelo Decreto Estadual no. 46.655, de 1o/04/02 - Inaplicabilidade – Decreto que não pode definir base de cálculo diversa de lei – Ofensa ao princípio da legalidade - Precedentes – Possibilidade de instauração de processo administrativo por arbitramento, nos termos do artigo 1o do Decreto Estadual no. 55.002/09 e artigo 11 da Lei Estadual no. 10.705/00 – Emolumentos cartorários - Legitimidade da cobrança que cabe aos prestadores de serviços públicos notariais e de registro, consoante a disposição da Lei no. 11.331/02 - Concessão da segurança – Reforma da sentença, em parte.
2. Recursos (oficial e voluntário) providos, em parte.